Tribunal: TJES
Processo: 0001501-45.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-45.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO ANDRE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001501-45.2023.8.08.0014

APELANTE: ROMULO ANDRE FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

2. As provas indicam que o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência, aproximando-se da residência da vítima e entrando no local, mesmo ciente da ordem judicial que impedia tal conduta, evidenciando o dolo de descumprir a decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001501-45.2023.8.08.0014

APELANTE: ROMULO ANDRE FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RÔMULO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA (nome social PATRÍCIA)
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 9014336, pp. 96/122), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Extrai-se dos autos que, no dia 20 de março de 2023, aproximadamente às 18 horas, na Avenida Roseiras, número 80, no Bairro Moacyr Brotas, Município de Colatina, o apelante proferiu ameaças à sua cunhada, a vítima Alexsania Sobreira Chiste. O apelante a perseguiu de maneira reiterada, ameaçando sua integridade física e descumprindo decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

No dia em questão, a vítima encontrava-se em sua residência, acompanhada de suas filhas e da mãe do denunciado, que é sua sogra. Nesse momento, o denunciado se apresentou no portão da residência, iniciando um ataque verbal, durante o qual gritou que a vítima "não tem peito de aço", além de proferir ofensas como "vagabunda", "piranha" e "puta".

Registra-se ainda que, desde a data dos fatos até o oferecimento da denúncia, o denunciado se dirigia à residência da vítima diariamente, permanecendo em frente à casa, gritando, xingando-a e fazendo ameaças de morte.

Por fim, cumpre destacar que o denunciado descumpriu a decisão judicial que estabelecia medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sendo uma das condições impostas manter distanciamento da vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que não prospera a tese absolutória, estando a autoria e materialidades delitivas comprovadas de forma inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado, bem como pela prova oral colhida no caderno processual.

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que o apelante possui comportamento agressivo e que se trata de pessoa usuária de drogas. Em razão do vício vive nas ruas e sempre ocasiona tumultos familiares, sobretudo violência psicológica em face de sua genitora, uma senhora octogenária. No dia dos fatos, a vítima relata ter ouvido agressões verbais proferidas pela apelante em face de sua genitora e, por residir no andar superior, desceu para socorrer sua sogra, momento a partir do qual a apelante passou a proferir ameaças e xingá-la com palavras de baixo calão.

A mesma versão foi confirmada pela genitora da apelante, que esclareceu que toda a confusão iniciou porque não permitiu que a apelante Patrícia levasse seu namorado para tomar banho na residência. Diante da negativa, Patrícia ficou muito alterada, inIciando todo o desentendimento.

A vítima ainda informou que Patrícia encostou o rosto no dela em tom ameaçador, gerando-lhe grande temor, sobretudo diante da superioridade da força física da apelante, mulher trans, com aproximadamente 1,90m de altura, ao passo que a vítima informou possuir 1,50m. Além disso, a apelante proferiu ameças no sentido de que iria agredi-la e matá-la.

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

Na hipótese, a ameaça foi suficiente para incutir temor à vítima, tanto que levou os fatos ao Delegado de Polícia, solicitando medidas protetivas de urgência. Não bastasse, a vítima ainda relatou que ficou alguns dias sem trabalhar, por medo de sair de sua residência.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Passo à análise em relação ao delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/03.

Após a agressão verbal e ameaças proferidas pela apelante, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas. As medidas protetivas foram deferidas em 18/3/2023, no bojo do expediente nº 0000643-14.2023.8.08.0014, tendo ocorrido a intimação da apelante no mesmo dia durante a Audiência de Custódia. Mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, a apelante aproximou-se da residência da vítima, desrespeitando o limite de aproximação estabelecido.

A própria genitora da apelante confidenciou que Patrícia esteve na calçada da residência para tomar banho de mangueira. Não bastasse, a vítima confirmou que Patrícia também entrou na residência para usar o vaso sanitário, em desrespeito à decisão judicial.

Diante dessas considerações, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam que a ré tinha pleno conhecimento da medida protetiva em favor da vítima.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)